Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703079-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BIBIANA ABREU DE MORAES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante, que participou do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do DF, propôs o presente mandado de segurança contra ato reputado ilegal da Secretária de Educação do Distrito Federal, e postulou a concessão da ordem, “atribuindo, em definitivo, a pontuação referente às questões impugnadas na nota referente à media final da parte autora - por ofensa ao princípio da legalidade e vinculação às normas do Edital, retificando definitivamente a nota do impetrante e a respectiva atribuição da pontuação a nota referente a média final da parte autora” (id. 32389904, pág. 19). Esta Relatoria, ao receber o mandado de segurança, proferiu o seguinte despacho (id. 32404082): “À impetrante para dizer, em 5 dias, sobre o seu interesse processual no presente mandado de segurança, observado que (i) o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública já foi homologado pelo Edital no 5, publicado em 31.01.2022; (ii) não há indicação precisa e específica do ato reputado ilegal praticado pela autoridade coatora, uma vez que, além de questões anuladas, a impetrante se insurge contra vários "equívocos" que afirma terem ocorrido durante o processo seletivo; e (iii) não há prova inequívoca, pré-constituída, do alegado direito líquido e certo, e a presente via eleita não admite dilação probatória. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos.” Intimada, a impetrante não se manifestou no prazo concedido (id. 33134365). É o breve relato. Decido. O art. 17 do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse consiste na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional postulado pela parte e, ainda, na adequação da via processual eleita para veicular a pretensão. Quanto ao mandado de segurança, o art. 1o da Lei 12.016/09 prevê: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Do dispositivo legal, vê-se que a utilização da via mandamental requer a existência (i) de conduta comissiva ou omissiva, praticada pela autoridade apontada como coatora com abuso de poder ou ilegalmente e (ii) do direito líquido e certo demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, porque não admite dilação probatória. Em razão dos requisitos legais acima, foi determinada a intimação da impetrante para manifestar-se sobre o seu interesse processual, uma vez que (i) o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública já havia sido homologado pelo Edital no 5, publicado em 31.01.2022; (ii) não houve indicação precisa e específica do ato reputado ilegal praticado pela autoridade coatora, uma vez que, além de questões anuladas, a impetrante se insurgiu contra vários "equívocos" que afirma terem ocorrido durante o processo seletivo; e (iii) não foi acostada a prova inequívoca, pré-constituída, do alegado direito líquido e certo. Diante do presente contexto, é patente a ausência de interesse processual da impetrante no presente mandado de segurança, uma vez que não há utilidade no provimento postulado, além do que a via eleita é inadequada, observados os pressupostos específicos necessários à impetração, que não foram preenchidos. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora